Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708537-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MANUEL FERREIRA, ESPÓLIO DE DILCE SOARES FERREIRA, JEFFERSON SOARES FERREIRA, VANADIA SOARES FERREIRA, VANIA SOARES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Dilce Soares Ferreira: 1. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de determinação de suspensão do inventário (rito do arrolamento comum) até a quitação de débitos tributários que foram objeto de parcelamento administrativo por meio do REFIS. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas, razão pela qual a Fazenda Pública do DF defende a necessidade de suspensão do inventário até a quitação do parcelamento. 3. Em que pesem as alegações da Fazenda Público, filio-me à posição de que a existência de dívida objeto de parcelamento não é óbice à expedição do formal de partilha. Com efeito, de acordo com o art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é emitida certidão positiva de débito com efeito de negativa, ID. 80813274. O efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis, razão pela qual o parcelamento do crédito tributário não obsta à expedição do formal de partilha. Nesse sentido, este eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que a herança for de valor igual ou inferior a mil salários mínimos, o inventário será processado sob o rito do arrolamento comum e o julgamento da partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. 2. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta à expedição do formal de partilha. 3. Eventual suspensão do processo até a integral quitação do parcelamento administrativo desvirtuaria a finalidade do parcelamento administrativo. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1273540, 07150993620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. I - O parcelamento do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Nesse caso, é emitida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Da análise do art. 205 do CTN, verifica-se que o efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis. Logo, a existência de dívida objeto de parcelamento não é óbice à expedição do formal de partilha, sobretudo quando há regularidade no pagamento das parcelas. II - Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1029632, 07009171620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Assim, INDEFIRO a suspensão do feito, ID. 80813273. 5. Com relação à quitação prévia do ITCMD, o presente feito trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO. 5.1. O arrolamento sumário está disciplinado no artigo 659 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”. 5.2. Com efeito, o artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento, de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo. Nesse sentido o Colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) NÃO CABIMENTO DE TAL EXIGÊNCIA NESTE PROCEDIMENTO. 1. A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. 2. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Recurso especial não provido.(REsp 1751332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)” 5.3. E no mesmo sentido este Egrégio TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD/ITCD) E DEMAIS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITO DO ARTIGO 659 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O ARTIGO 192 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES. 1. O ordenamento jurídico descreve duas formas procedimentais de instrumentalizar a sucessão por arrolamento - comum e sumário. O procedimento de arrolamento sumário poderá ser adotado independentemente do valor a ser partilhado, desde que haja concordância entre todos os herdeiros capazes, que devem apresentar a partilha amigável para homologação judicial, na forma dos artigos 659 a 663, do Código de Processo Civil. 2. Segundo exegese do artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez transitada em julgado a sentença de homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 3. Inexiste obrigatoriedade de quitação prévia dos tributos como condição à homologação judicial da partilha, o que seguramente inclui o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD -, consoante inovação albergada no atual Diploma Processual Civil, referente ao rito do arrolamento sumário. Logo, a apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2o). Precedentes. 4. Repele-se a tese da Fazenda no sentido de que o rito do arrolamento sumário (artigos 659 a 663 do CPC) teria ofendido o artigo 192 do CTN, porquanto a novel regra apenas excepcionou matéria de natureza eminentemente processual, sem adentrar em questões de incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança reservada à Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), o que, por conseguinte, viabiliza a solução da aparente antinomia pelo critério cronológico. 5. Recurso do Distrito Federal não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1228934, 00089650220178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020)”. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, que serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, possui natureza processual, e não tributária, de modo que não há violação da norma prevista no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, que estabelece a competência de Lei Complementar para dispor sobre normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre lançamento tributário. As regras contidas no artigo 192, do Código Tributário Nacional, não se infirmam com as inovações trazidas pelo artigo 659, do Novo Código de Processo Civil, visto que a lei processual apenas disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. O direito da Fazenda Pública permanece hígido, de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo." (Acórdão 1225767, 00114569820168070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020)” 6. Assim, intime-se a Fazenda Pública com prazo de 30 (trinta) dias. O Agravante sustenta que o parcelamento dos débitos tributários não pode ser equiparado à quitação prevista no artigo 192 do Código Tribunal Nacional. Salienta que no arrolamento comum, a expedição do formal de partilha está condicionada à comprovação do recolhimento do ITCD, nos termos do artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para suspender o inventário até a comprovação do pagamento dos débitos tributários que foram objeto de parcelamento por meio do REFIS e do imposto de transmissão. Sem preparo, em razão da isenção legal É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil prevê duas modalidades de arrolamento: i) o sumário, disciplinado nos artigos 659 a 663, aplicável quando a partilha é celebrada entre partes capazes; e ii) o comum, disciplinado no artigo 664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Ao contrário do que se verifica no arrolamento comum, no arrolamento sumário a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha prescindem da quitação do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio. Rezam, com efeito, os artigos 659, caput e § 2o, e 662, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. (...) § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. (...) Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (...) § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Nesse tipo de arrolamento, o lançamento administrativo que habilita a exação tributária ocorre depois de transitada em julgado a sentença de homologação da partilha, da lavratura do formal de partilha e da expedição dos alvarás respectivos. Dada a regulação normativa própria e distinta do arrolamento sumário, só o estrangulamento interpretativo da norma processual viabilizaria a adoção da mesma sistemática de incidência tributária do arrolamento comum prescrita no artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática é um valioso instrumento hermenêutico, porém não autoriza a harmonização artificial de institutos jurídicos submetidos a regramentos distintos e inconfundíveis, mesmo que se possa divisar algum tipo de incongruência legislativa. Nem se cogita de antinomia entre o artigo 659 do Código de Processo Civil e o artigo 192 do Código Tributário Nacional, tendo em vista que este diploma legal foi recepcionado pela nova ordem constitucional como lei complementar apenas quanto às matérias de caráter estritamente tributário elencadas no artigo 146 da Constituição de 1988. Norma que estabelece “a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio”, como condição para prolação de “sentença de julgamento de partilha ou adjudicação”, por óbvio não tem feição essencialmente tributária – senão processual – e, assim, expõe-se à revogação por norma infraconstitucional que dispõe em sentido diverso, consoante a inteligência do artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, verbis: Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Não há, pois, espaço interpretativo hábil a recusar a plena aplicabilidade das normas que regem o arrolamento sumário, não obstante a aparente incoerência normativa do legislador de 2015. Nesse contexto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator